Tribunal: TJBA
Processo: 8049589-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8049589-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANILO RODRIGUES PAUFERRO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso:
Apelação criminal interposta por D.R.P., através da Defensoria Pública da Bahia, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Crime da Comarca de Salvador, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa.

Fato relevante:
No dia 13 de abril de 2024, por volta das 12h00min, nas imediações da Avenida Dorival Caymmi, bairro Itapuã, em Salvador/BA, o acusado, simulando portar arma de fogo, adentrou estabelecimento comercial denominado "Ótica Margô" e, mediante violência e grave ameaça, subtraiu aparelho de telefone celular da marca Samsung. Após a subtração, empreendeu fuga, sendo perseguido por populares que conseguiram detê-lo e recuperar o bem subtraído.

A decisão anterior:
A sentença de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas considerou que a multirreincidência do apelante deveria preponderar, aplicando agravamento de 1/12 sobre a pena mínima, nos termos do art. 67 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea pode ser valorada de modo a conduzir a reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, em caso de réu multirreincidente, afastando-se a preponderância da agravante da reincidência prevista no art. 67 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea:
O art. 67 do Código Penal estabelece que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso de multirreincidência, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, conforme Tema Repetitivo nº 585.

Impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal:
A Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Este entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, vedando que circunstâncias atenuantes genéricas conduzam à fixação da pena aquém do piso legal.

Sistema trifásico de individualização da pena:
O critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados, devendo o arbitrium iudices ser exercido dentro dos limites legalmente estabelecidos, sob pena de tornar-se arbitrário o poder discricionário judicial.

Jurisprudência consolidada das Cortes Superiores:
Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que a agravante da reincidência, especialmente em casos de multirreincidência, deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, não sendo possível a compensação integral entre as circunstâncias.

Análise do caso concreto:
A sentença recorrida fundamentou adequadamente o reconhecimento da confissão espontânea, mas ponderou corretamente que o apelante ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, circunstância que determina a preponderância da agravante da reincidência, resultando no agravamento proporcional da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"- Em casos de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do Código Penal e da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. - A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. - O sistema trifásico de individualização da pena não permite que o magistrado fixe reprimenda aquém dos marcos legalmente estabelecidos, mesmo na presença de atenuantes genéricas."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 67 e 68; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1931145/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 22.06.2022; STJ, REsp 1117073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STF, HC 105543/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli; Súmula nº 231/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 8049589-64.2024.8.05.0001,
da
1
2ª Vara
Crime
da Comarca de Salvador
, em que figura como Apelante

D.R.P

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM,
à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator:

Salvador, .